Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Eventual irresignação diante do resultado do julgamento deve ser veiculado por meio das vias recursais regulares.
4. Recurso conhecido e desprovido.